Tribunal: TJMT
Processo: 0001142-67.2018.8.11.0053
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0001142-67.2018.8.11.0053

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]

Relator:
Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (APELADO), ARNALDO RAMAO MEDINA - CPF: 104.963.781-04 (ADVOGADO), VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO - CPF: 994.017.701-15 (APELANTE), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LUCIANE ROSA DE SOUZA - CPF: 032.877.621-17 (APELANTE), DIEGO TADANO PADILHA - CPF: 537.843.911-68 (APELANTE), HAMILTON JOSE E SILVA - CPF: 934.054.991-00 (APELANTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA (APELANTE), ADRIANO GARCIA DA COSTA - CPF: 694.010.471-20 (ADVOGADO), JOSANEA APARECIDA SOUZA OLIVEIRA - CPF: 569.716.131-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS APELOS E, EM SEDE DE REEXAME, RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO ERA MEMBRO OU PRESIDENTE DE COMISSÃO PROCESSANTE – ILEGITIMIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PEDIDOS NO ÂMBITO DO PAD – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PEDIDOS IMPERTINENTES – DESNECESSIDADE DE ANÁLISE - RECURSOS PROVIDOS E SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. Quem tem o dever de analisar os referidos pedidos é a Comissão Processante, haja vista que esta é a responsável pela condução do PAD, a teor do que dispõe o art. 174 da Lei Complementar nº 432/90 do Município de Santo Antônio do Leverger (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

2. Considerando que o Apelante não fazia parte da comissão processante, patente é a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental.

3. Para saber se todos os requerimentos formulados pelo Impetrante foram realmente respondidos, necessário seria a juntada de cópia integral do processo administrativo disciplinar, o que não restou providenciado pelas partes. Nesse norte, para análise da pretensão do Impetrante, imprescindível é a dilação probatória, o que não se admite na via estreita do
writ
.

4. Ainda que o fato acima fosse superado, o que não é o caso, mesmo assim, não há direito líquido e certo ao Apelado a ser amparado na via da presente ação mandamental, pois todos os demais requerimentos não tem pertinência ou relação direta com o referido PAD.

5. De outro norte, irrelevante e completamente desnecessário é a resposta dos demais requerimentos, pois independentemente da decisão da comissão processante (deferindo ou indeferindo), esta não tem o condão de alterar o resultado do PAD, haja vista que são impertinentes ao referido processo disciplinar.

6. Recursos de Apelações Providos e sentença retificada, em sede de reexame necessário, para denegar a ordem.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

Tratam-se de Recursos de Apelações Cíveis c/c Reexame Necessário contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos do Mandado de Segurança nº 0001142-67.2018.811.0053 concedeu a ordem e determinou que as autoridades prestem informações nos requerimentos formulados pelo Apelado.

Adriano Garcia da Costa interpôs Recurso de Apelação (Id. 135176340) sustentando, em síntese, ausência de fundamentação da sentença, que o Apelante não tem poder decisório no PAD, que quando o Apelado formulou os requerimentos já não mais respondia como Controlador Interno.

Desta forma, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

Os Apelantes Luciane Rosa de Souza e Outros, em suas razões recursais (Id. 135176342) sustentam que já ofereceram resposta aos requerimentos nº 0848/18, 0849/18 e 0850/18 por meio do Ofício nº 20/PGM/2018.

Afirmam que responderam os requerimentos antes mesmo da impetração da presente Ação de Mandado de Segurança, que foi garantido o contraditório e ampla defesa ao Apelado, que as informações pretendidas pelo Apelado podem ser conseguidas no site portal transparência e que forneceu cópia integral do PAD ao Apelado.

Contrarrazões apresentadas no Id. 135176346.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos, conforme parecer anexado no Id. 138300651.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARNALDO RAMAO MEDINA, OAB/MT 129.14-O.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Egrégia Câmara,

A questão central a ser decidida é saber se os requerimentos formulados pelo Apelado em sede de Processo Administrativo Disciplinar (PAD nº 2645/2017) foram respondidos pela comissão processante ou não e se houve cerceamento de defesa diante do comportamento omissivo da referida comissão.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Mediante o exposto, respeitosamente, Requer-se a Vossa Excelência:

1. LIMINARMENTE, intimar e determinar o Sr. Prefeito Municipal e demais autoridades coataras para no prazo de 5 (cinco dias) prestar as informações ao impetrante;

2. Cominar multa diária, no valor de R$ 5.000,00/dia e ainda pena de prisão, caso os Impetrados não cumpram a determinação desse r. Juízo;

3.Intimar o parquet para as providências pertinentes ao caso em comento;

4. Que, ao final, seja concedida a segurança pretendida, declarando-se definitivamente a ilegalidade do ato.

Pretende-se provar o alegado pelas provas documentais que seguem anexas e dá-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Termos em que, respeitosamente, pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 03/04/2019 e possui a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Arnaldo Ramão Medina, em face de suposto ato ilegal perpetrado pelo por Valdir Pereira De Castro Filho, Luciane Rosa de Souza, Diego Tadano Padilha, Hamilton Jose e Silva, Adriano Garcia da Costa e Josanea Aparecida De Souza Oliveira, para DETERMINAR que os impetrados forneçam as respectivas informações aos pedidos aventados, nos moldes do pleito inicial.

Sem custas. Sem honorários advocatícios.

Intimem-se. DÊ-SE vistas dos autos ao MP.

Às providências.

A pretensão recursal de Adriano Garcia da Costa está assim deduzida:

Diante de todo o exposto, o Apelante requer que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, negando a segurança pleiteada pelo Apelado, excluindo o impetrado do polo passivo da presente demanda.

Seja declarada cumprida a determinação de fornecer informações aos pedidos aventados, face à comprovação mediante os documentos anexos, requerendo, desde já a extinção do feito.

Seja reconhecido o efeito suspensivo diante do presente recurso, nos termos do Art. 1.012 do CPC.

Termos em que, pede deferimento.

A pretensão recursal dos demais Apelantes estão assim deduzidas:

Em virtude do exposto, os Apelantes requerem:

a) Que o presente recurso de apelação seja CONHECIDO e, quando de seu julgamento, seja totalmente PROVIDO para reformar a sentença recorrida, negando a segurança do pleiteado pelo apelado, por ser medida de inteira Justiça.

b) Seja declarada cumprida a determinação de fornecer informações aos pedidos aventados, face à comprovação mediante os documentos anexos, requerendo, desde já a extinção do feito.

c) Seja reconhecido o efeito suspensivo diante do presente recurso, nos termos do Art. 1.012 do CPC.

Nestes termos,

Pede deferimento

Registro inicialmente que, embora o juízo a quo não tenha submetido o presente feito ao reexame necessário, imperioso é tal procedimento, haja vista que a sentença foi concessiva da ordem, conforme estabelece o art. 14, §1º da Lei nº 12.016/09,
in verbis
:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§1o Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Feita esta observação inaugural, passo ao exame de cada recurso.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO DE ADRIANO GARCIA DA COSTA

Sustenta o Apelante, em síntese, ausência de fundamentação da sentença, que não tem poder decisório no PAD e que quando o Apelado formulou os requerimentos já não mais respondia como Controlador Interno do Município.

Desta forma, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.

A questão é simples e não demanda maiores elucubrações.

O Apelado formulou diversos pedidos para diferentes servidores que, segundo a sua óptica, tinham o objetivo de produção de prova no processo.

No entanto, quem tem o dever de analisar os referidos pedidos é a Comissão Processante, haja vista que esta é a responsável pela condução do PAD, a teor do que dispõe o art. 174 da Lei Complementar nº 432/90 do Município de Santo Antônio do Leverger (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), que assim está disposto
in verbis:

Art. 174 – O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três funcionários estáveis, designado pela autoridade competente que indicará, dentre eles, o seu presidente.

No caso em apreço, a comissão responsável pelo PAD nº 2645/2017 era composta pelos seguintes servidores, conforme Portaria nº 098/GP/2018 (Id. 135176340),
in verbis:

- Josanea Aparecida de Souza Oliveira (Presidente);

- Erenildes de Oliveira Lima (Membro);

- Claudinei da Silva (Membro).

Como se pode observar, o Apelante não fazia parte da comissão processante.

Logo, patente é a ilegitimidade do Apelante para figurar no polo passivo da ação mandamental, uma vez que não pertencia à comissão processante.

Diante do acima exposto, deve o
apelo interposto por Adriano Garcia da Costa ser provido.

-
DO RECURSO DE APELAÇÃO DE LUCIANE ROSA DE SOUZA E OUTROS

Os Apelantes sustentam que já ofereceram resposta aos requerimentos nº 0848/18, 0849/18 e 0850/18 por meio do Ofício nº 20/PGM/2018.

Afirmam que responderam os requerimentos antes mesmo da impetração da presente Ação de Mandado de Segurança, que foi garantido o contraditório e ampla defesa ao Apelado, que as informações pretendidas pelo Apelado podem ser conseguidas no site portal transparência e que forneceu cópia integral do PAD ao Apelado.

Consigno inicialmente que esta Relatora, em processos semelhantes ao presente feito, tem o posicionamento firmado no sentido de que a demora injustificada para apreciação de requerimentos administrativos ofende, de formal direta, o direito líquido e certo do administrado em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna.

Entretanto, o caso concreto apresenta inúmeras peculiaridades a afastar o posicionamento acima.

Em primeiro lugar, para saber se todos os requerimentos formulados pelo Impetrante foram realmente respondidos, necessário seria a juntada de cópia integral do processo administrativo disciplinar, o que não restou providenciado pelas partes.

Nesse norte, para análise da pretensão do Impetrante, imprescindível é a dilação probatória, o que não se admite na via estreita do writ.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO INDIGITADO DE COATOR – DECISÃO ADMINISTRATIVA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – SANÇÃO DE DEMISSÃO – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE – NOMEAÇÃO DO MESMO DEFENSOR PARA AMBOS OS INDICIADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – NÃO COMPROVAÇÃO – CUMPRIMENTO DO DIREITO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – VIA ELEITA INADEQUADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. Cabe ao Poder Judiciário apreciar, tão somente, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar, tendo em vista os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (que foram respeitados no caso em tela), sendo-lhe vedada a apreciação do mérito do julgamento administrativo. A concessão da ordem pleiteada no Mandado de Segurança exige a demonstração, por meio de prova pré-constituída, da violação de direito líquido e certo, uma vez que o writ não admite dilação probatória. (TJ/MT - N.U 1018233-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - DEMISSÃO DE SERVIDOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA E IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PAD - INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NÃO CABIMENTO - MOTIVAÇÃO POR ÓRGÃO DIVERSO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. - No que tange à alegação de cerceamento de defesa, não tendo o impetrante demonstrado a violação ao seu direito de plano, por meio de prova pré-consituída, exsurge a necessidade de dilação probatória, incabível na via estreita do mandado de segurança.

- A motivação dos atos administrativos, em geral, não exige forma específica, podendo ser ou não concomitante com o ato, além de ser feita por órgão diverso daquele que proferiu a decisão, por meio de pareceres, notas jurídicas, informações, laudos, relatórios. (TJ/MG - Mandado de Segurança 1.0000.22.016189-7/000, Relator(a): Des.(a) Maurício Soares, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 18/08/2022, publicação da súmula em 19/08/2022)

Ainda que o fato acima fosse superado, o que não é o caso, mesmo assim, não há direito líquido e certo ao Apelado a ser amparado na via da presente ação mandamental.

O objeto do PAD nº 2645/2017 é acumulação indevida de cargos, ante à incompatibilidade de horários entre os mesmos.

O Apelado, por sua vez, apresenta vários requerimentos cujos pedidos são dissociados ou diversos do objeto do PAD.

Transcrevo na tabela abaixo os protocolos dos requerimentos questionados pelo Apelado na exordial que, segundo a sua óptica, não teriam sido respondidos pela comissão processante e os seus respectivos objetos.

Protocolos Requerimentos

Objeto

0850

Identificação dos membros da comissão, qual o ato pelo qual está sendo investigado o Impetrante e cópia da portaria.

0913, 0914, 0915 e 0916

Quais servidores respondem processos na justiça federal.

1008, 1009 e 1010

Informações sobre todos os funcionários da Secretaria de Saúde (concursados, efetivos, salários, contratos temporários, etc.).

1131

Solicita formação de comissão junto ao TCE/MT e MP para investigar em conjunto supostas irregularidades do Apelado e outros servidores.

1132

Requisição de documentos nos protocolos 1008, 1009 e 1010.

1134

Reitera defesa preliminar.

1137

Requer designação de audiência para oitiva de testemunhas.

1244

Requer arquivamento do PAD.

1423

Solicita abertura de PAD em face de outros servidores.

1422

Requer lotacionograma de servidores na Procuradoria Geral do Município, Auditoria e Controle Interno

Conforme comprova a tabela acima, de todos os requerimentos questionados pelo Apelado, apenas os protocolos 0850 e 1137 referem-se diretamente ao PAD nº 2645/2017.

O protocolo 0850, cujo objeto é a identificação dos membros da comissão, qual o ato pelo qual está sendo investigado e cópia da portaria, foi respondido pelo Município, pois o Impetrante recebeu cópia integral dos autos, conforme se infere na Notificação assinada de próprio punho do Apelado em 19/04/2018 e anexada no Id. 135176340.

O pedido de designação de audiência para oitiva de testemunhas (protocolo 1137) também foi atendido pelo Município de Santo Antônio do Leverger, conforme se pode observar no Relatório Final do PAD e acostado no Id. 135176340.

Todos os demais requerimentos não tem pertinência e relação direta com o referido PAD.

Sendo irrelevantes ou não pertinentes os pedidos formulados pelo Impetrante, possível é o indeferimento, a teor do que dispõe o art. 181, parágrafo 1º da Lei Complementar Municipal nº 432/90,
in verbis:

Art. 181 – É assegurado ao funcionário o direito a acompanhar o processo em qualquer fase, pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contra-provas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.

PARÁGRAFO 1 – O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.

Nesse norte, ao contrário do que sustentado pelo Impetrante na exordial mandamental, não há falar em cerceamento de defesa em processo administrativo disciplinar quando não analisados ou indeferidos os pedidos impertinentes ou que não tenham relevância para o deslinde dos fatos.

Nesse sentido a jurisprudência do STF,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTEGRANTE DA CARREIRA DE AUDITOR DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DO SERVIÇO DE PRATICAGEM. ATUAÇÃO VEDADA PELA PORTARIA RFB 444/2015. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/2021. INOVAÇÃO RECURSAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 2. O indeferimento motivado de prova pericial consistente na oitiva de testemunhas, tido por desnecessário pela Comissão do PAD, não configura nulidade do processo administrativo disciplinar por violação aos princípios do devido processo legal e ampla defesa. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência da CORTE, segundo a qual “o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa” (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017). 3. A jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que "se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law" (RMS 24.347, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 04/04/2003). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento. (STF - RMS 38882 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis
:

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). POLICIAL MILITAR. INDEFERIMENTO DE PROVA NA FORMA EM QUE FOI REQUERIDA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. - Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, ou para retificação de erro material. - Conforme destacado pela turma Julgadora, a denegação da segurança no caso é respaldada pelas provas dos autos e pelo entendimento tranquilo da Corte Suprema no sentido de ser possível o indeferimento fundamentado de provas impertinentes em processos administrativos disciplinares, sem que se configure o cerceamento de defesa. - Ademais, não se vislumbra qualquer nulidade na substituição do antigo Presidente da CPAD no curso do processo, pois tal ato se deu em virtude de impedimento, em decisão devidamente fundamentada, inexistindo prejuízo para as partes e para o serviço público. - No caso, foram analisadas todas as questões colocadas em debate. A decisão que acata tese diversa da que foi defendida pelo embargante não é, só por isso, contraditória. - Mesmo quando opostos para fins de prequestionamento, devem os embargos apoiar-se nos requisitos definidos no art. 1022 do CPC. - Embargos rejeitados. (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0342.12.006133-4/005, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2018, publicação da súmula em 28/05/2018)

Insta salientar que a não análise de pedido equivale ao seu indeferimento.

Importante destacar também que muitos dos demais protocolos questionados pelo Impetrante foram direcionados à servidores e agentes públicos que não compunham a comissão processante, como por exemplo, Procuradora Geral do Munícipio, Controlador Interno do Município, Secretário de Administração do Município, etc, ou seja, pessoas estas que não tem decisório dentro do PAD nº 2645/2017.

Como já fundamentado quando da análise do Recurso de Apelação interposto por Adriano Garcia da Costa, a competência para apreciar pedidos relacionados ao PAD é da comissão processante, a teor do que dispõe o art. 174 da Lei Complementar Municipal nº 432/90 do Município de Santo Antônio do Leverger (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais).

No caso em apreço, a comissão responsável pelo PAD nº 2645/2017 era composta pelos outros servidores, conforme Portaria nº 098/GP/2018.

De outro norte, irrelevante e completamente desnecessário é a resposta dos demais requerimentos, pois independentemente da decisão da comissão processante (deferindo ou indeferindo), esta não tem o condão de alterar o resultado do PAD nº 2645/2017, haja vista que são impertinentes ao referido processo disciplinar.

Diante do acima exposto, conheço de ambos os Recursos de Apelação e:

A)
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por Adriano Garcia da Costa para reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide;

B)
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por Luciane Rosa de Souza e Outros, ante à necessidade de dilação probatória para análise da pretensão do Impetrante e;

C)
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO
a sentença proferida pelo juízo a quo para denegar a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (PRELIMINAR E MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor analise da matéria, sobretudo quanto se a pena capital seria a justa ou se poderia ser substituída por ressarcimento de valores e outra sansão.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Isso já foi decidido em outro processo administrativo disciplinar. Nesse foi alegado que o indeferimento dos requerimentos que o apelante protocolizou, conforme elenquei em meu voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Não tenho dúvida quanto às questões preliminares, somente quanto à pena aplicada.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Sim, o PAD foi anulado em sede de mandado de segurança, em virtude do indeferimento desses requerimentos.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Foi pedido a nulidade do PAD, mas não solicitaram a análise do mérito na decisão proferida?

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA):

Não, porque há outro mandado de segurança no mesmo sentido.

EM 26 DE JUNHO DE 2023:

A RELATORA PROVEU OS APELOS DE ADRIANO GARCIA DA COSTA, DE LUCIANE ROSA DE SOUZA E OUTROS E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA SENDO ACOMPANHADA PELO 1º VOGAL. PEDIU VISTA O 2º VOGAL (EXMO SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 03.7.2023.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 31 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL-CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023